Tribunal: TJMT
Processo: 1003629-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003629-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA GALES HOLDING LTDA (AGRAVADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGROPECUARIA GALES HOLDING LTDA - CNPJ: 49.427.880/0001-76 (AGRAVADO), GUILHERME BRIANEZ DA SILVA - CPF: 079.532.749-81 (ADVOGADO), ALEXANDRE FERREIRA ABRAO - CPF: 023.241.789-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE DO ITBI EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por município contra decisão que, em mandado de segurança, determinou a emissão de certidão de não incidência de ITBI sobre imóveis destinados à integralização de capital social da empresa impetrante, referente às matrículas no 3.554, 7.991, 13.814, 15.638 e 65.447.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade tributária relativa ao ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, aplica-se ao valor do imóvel que excede o montante destinado à integralização de capital social, conforme interpretação do STF no Tema 796.

III. Razões de decidir

3. O art. 156, § 2o, I, da CF/1988 prevê a imunidade do ITBI em transmissões de bens incorporados ao capital de pessoa jurídica, salvo quando a atividade preponderante for a venda ou locação de imóveis. Contudo, no RE 796.376 (Tema 796), o STF firmou entendimento de que tal imunidade não abrange o valor dos bens que excede o capital social a ser integralizado.

4. A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor venal dos bens, conforme art. 38 do CTN, afastando-se o parâmetro do valor declarado no imposto de renda para efeito de integralização, nos termos do REsp 1937821/SP do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A imunidade relativa ao ITBI na integralização de capital social não abrange o valor dos bens que excede o limite do capital a ser integralizado. 2. A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, afastando-se o valor declarado para fins de imposto de renda.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, § 2o, I; CTN, art. 38.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376, Tema 796, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020; STJ, REsp 1937821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de
agravo de instrumento

interposto
p
elo

Município de Sinop
,

contra
decisão
proferida
pelo
J
uízo
da

Vara
Especializada da Fazenda
Pública de Sinop
/
MT,

que,
nos autos
d
o mandado de segurança
no

1
018475-56.2023.8.11.0015
,

impetrado por

Agropecuária Gales Holding Ltda.
,
concedeu a liminar para determinar a emissão de certidão de não incidência de ITBI, para fins de integralização de capital social, referente aos imóveis registrados nas matrículas no 3.554, 7.991, 13.814
,
15.638
e 65.447.

Irresignado, o agravante alega, sucintamente, que concedeu a imunidade tributária sobre o valor do imóvel correspondente ao da realização do capital social da empresa, tributando, contudo, o valor excedente, com base na simulação quanto ao verdadeiro valor venal. Fundamenta-se nos artigos 147, 148, §1o, e 149, inciso II, do Código Tributário Municipal, e no julgamento do STF no Recurso Extraordinário no 796.376 (Tema 796). Ao final, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da decisão agravada (Id. 202724197).

Liminar deferida em Id. 206171651.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, em Id. 210265678, sustentando que o Tema 796 do STF diverge do caso analisado, não havendo fundamento para a reforma da decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em Id. 210567190, opinou pelo provimento do recurso, pois a imunidade tributária não abrange a diferença entre o valor do capital social e o valor venal do imóvel transferido à pessoa jurídica, permitindo a cobrança do ITBI sobre esse diferencial.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Sinop
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, nos autos do mandado de segurança no 1018475-56.2023.8.11.0015, impetrado por
Agropecuária Gales Holding Ltda.
, que concedeu a liminar determinando a emissão de certidão de não incidência de ITBI, para fins de integralização de capital social, referente aos imóveis registrados nas matrículas no 3.554, 7.991, 13.814 e 15.638.

Cinge-se a
controvérsia
em torno da aplicabilidade da imunidade do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal,
na transferência de imóveis para pessoa jurídica como forma de integralização de capital.

Pois bem.

Acerca da temática em discussão, o art. 156, § 2o, inciso I, estabelece que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem quando decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica. Veja-se:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...]

II -
transmissão
"
inter
vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; [...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I -
não
incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
”

Portanto, conclui-se que inexistirá tributação desde que preenchidos dois requisitos cumulativamente: que o imóvel tenha por finalidade a integralização de capital social; bem como que a atividade preponderante do adquirente do bem não seja a compra e venda de bem imóvel ou direitos a ele inerentes, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

No tocante à ressalva feita no dispositivo legal citado, algumas especificações devem ser observadas quanto à sua aplicação e quanto à apuração do que seria considerado atividade preponderante.

O artigo 37 do Código Tributário Nacional discorre sobre os termos da imunidade tributária ao prever que:

"Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§ 1o Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (
cinqüenta
por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos
subseqüentes
à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§ 2o Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 3o Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.

§ 4o O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante."

Com efeito, considera-se a atividade de compra e venda, locação e arrendamento mercantil preponderante quando representar mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos dois anos anteriores e nos dois subsequentes à aquisição decorrente de mencionadas operações.

Dessa forma, a incidência do referido imposto sujeita-se à condição temporal, estabelecida nos §§ 1o e 2o do citado dispositivo. Para apurar a atividade preponderante, deve-se considerar um prazo de 4 (quatro) anos (§ 1o) ou um prazo de 3 (três) anos (§ 2o), no caso de a pessoa jurídica ter iniciado suas atividades em menos de dois anos antes da aquisição do imóvel.

Nesse sentido, cito jurisprudência do STJ:

“[...] 2. Considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações de venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. [...] 4. Portanto, para que a atividade não seja considerada preponderante, é necessária a demonstração de que em todos os quatros anos, nos dois anos anteriores e nos dois subsequentes à operação de integralização do capital social, não houve a obtenção de receita operacional majoritariamente proveniente de fontes relacionadas a atividade imobiliária.” (STJ - REsp: 1336827 RS 2012/0161122-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/11/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/11/2015)

Na hipótese em questão, extrai-se que a empresa foi constituída em 20/01/2023, tendo como objeto a
“administração, compra, venda e aluguel de imóveis próprios e cultivo de soja”
(Id. 123405330, cláusula terceira e quarta). Além disso, a solicitação perante a prefeitura para a imunidade do pagamento do imposto do ITBI ocorreu em 20/04/2023 (Id. 123405335), ou seja, quando da incorporação do bem imóvel a pessoa jurídica tinha acabado de ser constituída.

Portanto, no caso, é aplicável o disposto no art. 37, § 2o do CTN, que prevê que, se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á o direito à imunidade tributária levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

Nesses termos, o imposto objeto da controvérsia somente poderá ser cobrado após o término do período de verificação estabelecido, devendo a Administração Pública, desde já, emitir a certidão de Imunidade Tributária relativa ao ITBI, ficando restrita à verificação posterior da manutenção da pessoa jurídica na condição de beneficiária da imunidade constitucional. Caso seja apurado que a empresa não tem direito ao benefício, o imposto poderá ser cobrado após os três anos.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal já se manifestou anteriormente:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – ITBI – BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE NOS TRÊS PRIMEIROS ANOS SEGUINTES À DATA DA AQUISIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 3o DO CTN – IMUNIDADE – APLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO. Não incide o Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis ITBI na incorporação de imóvel para realização de capital social de empresa adquirente, cuja atividade preponderante, anteriores ao triênio legal, em nada se assemelha à venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, conforme o disposto no artigo 37, §§ 1o e 2o, do Código Tributário Nacional. Por outro lado, a exoneração do tributo é condicionada ao triênio seguinte à aquisição/incorporação dos bens, e desde que comprovada à preponderância de negócios imobiliários. Inteligência do art. 37, § 3o, CTN.
(N.U 0005368-39.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019).

Igualmente, cumpre consignar que foram apresentadas provas pré-constituídas das alegações do impetrante que atestam o preenchimento das condições para o gozo da imunidade tributária almejada. Verifica-se ainda que os balancetes apresentados nos Ids. 123405336 e 123405337, obviamente, não apresentam quaisquer receitas além da demonstração da integralização dos imóveis, uma vez que a empresa tinha acabado de ser constituída.

Por outro lado, caberia ao Município provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte contrária. Todavia, isso não ocorreu. O Município deveria ter provado, e não simplesmente alegado, como fez com base no art. 147, § 1o da Lei Complementar Municipal no 109/2014, que a atividade preponderante da executada é a compra e venda de imóveis. Como não o fez, conclui-se que a impetrante faz jus ao reconhecimento da imunidade pretendida.

Tecidas tais considerações, e da análise mais aprofundada do mérito, revogo a liminar anteriormente concedida, pois constata-se que a decisão interlocutória que determinou a emissão da certidão de não incidência do ITBI referente aos imóveis registrados nas Matrículas no 3.554, no 7.991, no 13.814 e no 15.638 não merece reparos.

Ante o exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública de Sinop (MT) que, nos autos do mandado de segurança no 1018475-56.2023.8.11.0015, impetrado por
Agropecuária Gales Holding
Ltda., deferiu a tutela de urgência para determinar a emissão de certidão de não incidência de ITBI para fins de integralização de capital social referente aos imóveis registrados nas matrículas no 3.554, 7.991, 13.814 e 15.638.

A decisão agravada consignou que “
a transferência idêntica de valores entre o valor da quota social do contrato e dos imóveis integralizados, como, ao que tudo indica, fez a parte Impetrante na espécie, é autorizada pelo artigo 23, da Lei 9.249/95 e artigo 142 do Regulamento do Imposto de Renda, estando acobertada pela imunidade tributária

prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal.”
(Id. 131227517 dos autos principais).

Pois bem.

No voto proferido em sessão virtual, o ilustre Relator negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, concluindo que “
inexistirá tributação desde que preenchidos dois requisitos cumulativamente: que o imóvel tenha por finalidade a integralização de capital social; bem como que a atividade preponderante do adquirente do bem não seja a compra e venda de bem imóvel ou direitos a ele inerentes, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil
”.

Em razão disso, reconheceu nesta esfera de cognição sumária e não exauriente que “
o imposto objeto da controvérsia somente poderá ser cobrado após o término do período de verificação estabelecido, devendo a Administração Pública, desde já, emitir a certidão de Imunidade Tributária relativa ao ITBI, ficando restrita à verificação posterior da manutenção da pessoa jurídica na condição de beneficiária da imunidade constitucional. Caso seja apurado que a empresa não tem direito ao benefício, o imposto poderá ser cobrado após os três anos
”.

Pedi vista para melhor análise da matéria.

Como já exposto pelo i. Relator em seu voto, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à aplicabilidade da imunidade do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, na transferência de imóveis para pessoa jurídica como forma de integralização de capital.

Do que se extrai dos autos de origem, a decisão agravada concluiu que a legislação infraconstitucional autoriza a transferência de patrimônio para fins de integralização de capital com base no valor declarado pelo contribuinte, de modo que a operação está acobertada pela imunidade tributária prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da CF.

Sabe-se que o artigo 156, inciso II, da Constituição Federal estabelece que compete aos Municípios instituir impostos sobre transmissão "
inter
vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição. Vejamos:

“
Art. 156.
Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II -
transmissão
"
inter
vivos
", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I -
não
incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for
a
compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

II -
compete
ao Município da situação do bem.
”

Ainda, percebe-se que a Carta Magna estabelece no inciso I do § 2o do referido artigo duas exceções à regra de incidência do ITBI, ao estabelecer imunidade tributária para: 1) incorporação dos bens imóveis ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital; 2) nos casos de incorporações de bens quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

No tocante à primeira parte do respectivo inciso, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE n. 796.376/SC (Tema 796), em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese:

“
Tema 796 - A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
”
.

Com efeito, a imunidade não atinge o valor dos bens integralizados, nos casos em que o valor total excede o limite do capital a ser integralizado, por conseguinte possibilitando a cobrança do ITBI sobre o montante excedente.

Cumpre destacar que
a exceção

à concessão de imunidade tributária
– quando a
atividade preponderante do adquirente for
compra
e venda desses bens ou direitos, locação de bens imó
veis ou arrendamento mercantil –
não se aplica à primeira hipótese do inciso, mas tão somente aos casos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica
.

Essa conclusão é obtida de forma cristalina do voto condutor do acórdão do RE n. 796.376/SC (tema 796/STF), no qual o eminente relator Ministro Alexandre de Moraes asseverou que “
as hipóteses excepcionais ali inscritas não aludem à imunidade prevista na primeira parte do dispositivo. Esta é incondicionada, desde que, por óbvio, refira-se à conferência de bens para integralizar capital subscrito
”.

Em razão disso,
tenho que não há como adentrar na discussão da necessidade de averiguação da atividade preponderante do adquirente
, porquanto essa exceção não se aplica aos casos de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica para fins de integralização de capital.

Somado a isso, a premissa adotada pelo d. Juízo de origem não se sustenta, pois presume como inequívoca a declaração de valor dos bens apresentada pela parte ora agravada.

Entretanto, o artigo 23 da Lei n. 9.249/1995 é claro ao dispor que “
as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado
”.

Isso significa que a referida integralização de capital poderá ser aferida tanto com base no valor declarado pelo contribuinte quanto no valor de mercado, de modo que, a princípio, não há ilegalidade na revisão pelo Fisco.

Essa conclusão inclusive foi adotada pelo i.
relator
em recente julgado,

ao afirmar que
“
a base de cálculo do ITBI consiste o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, podendo a Administração Pública rever o valor declarado pelo contribuinte para assegurar o valor correto da exação, prevenindo manobras tributárias que causem prejuízo ao erário municipal
”
. (TJ-MT, N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.08.2024).

É oportuno mencionar que, no presente caso, não há qualquer discussão sobre o valor atribuído pelo Fisco, mas apenas sobre a existência ou não do direito do ente municipal de revisar o valor declarado pelo contribuinte.

Ademais, em consonância com essa linha de raciocínio, este e. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que “
quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença
”. Precedentes: TJ-MT, N.U 1005107-19.2019.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07.06.2022; TJ-MT,
NU.
1005453-04.2018.8.11-0015 MT, Rel. Dr. Agamenon Alcântara Moreno
Junior, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25.10.2022; e TJ-MT, N.U. 1001182-27.2019.8.11.0108, Rel.
Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
1o.
07.2024.

A partir dessas premissas, considerando a legalidade da revisão da base de cálculo do ITBI pelo ente municipal, não vislumbro, ao menos neste momento, a probabilidade do direito alegado pela parte agravada, motivo pelo qual entendo que a decisão agravada deve ser cassada.

Diante de todo exposto,
com a devida vênia do eminente R
elator
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada.

É como voto.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003629-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SINOP

AGRAVADO:
AGROPECUÁRIA GALES HOLDING LTDA

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme o já relatado, o
Município de Sinop
, por meio deste Agravo de Instrumento, insurge-se contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1018475-56.2023.8.11.0015, impetrado por
Agropecuária Gales Holding Ltda.
, deferiu a liminar almejada e determinou ao Agravante que fosse expedida “certidão de não incidência de ITBI referente aos imóveis registrados na Matrícula n° 3.554, Matrícula n° 7.991, Matrícula n° 13.814 e Matrícula n° 15.638, todos do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Sinop-MT, para fins de integralização de capital social”.

O Recorrente argumentou, em síntese, que, “concedeu a imunidade pretendida, em especial, sobre o valor do imóvel correspondente àquele em realização do capital social da empresa, tributando, contudo, tão somente o valor excedente em razão da manifesta simulação quanto ao seu verdadeiro valor venal, tal como bem motivado no ato administrativo nos estritos termos dos arts. 147 c/c 148, § 1o e 149, inc. II, do Código Tributário Municipal - CTM (Lei Complementar Municipal n.o 109/2014)”.

Requereu, então, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

O douto relator negou provimento ao recurso, por entender, em síntese, que, “no caso, é aplicável o disposto no art. 37, § 2o, do CTN, que prevê que, se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á o direito à imunidade tributária levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição”, e que “o imposto objeto da controvérsia somente poderá ser cobrado após o término do período de verificação estabelecido, devendo a Administração Pública, desde já, emitir a certidão de Imunidade Tributária relativa ao ITBI, ficando restrita à verificação posterior da manutenção da pessoa jurídica na condição de beneficiária da imunidade constitucional. Caso seja apurado que a empresa não tem direito ao benefício, o imposto poderá ser cobrado após os três anos”. Asseverou, também, que “o Município deveria ter provado, e não simplesmente alegado, como fez com base no art. 147, § 1o, da Lei Complementar Municipal no 109/2014, que a atividade preponderante da executada é a compra e venda de imóveis. Como não o fez, conclui-se que a impetrante faz jus ao reconhecimento da imunidade pretendida”.

Pedi vistas dos autos para melhor compreensão da controvérsia.

Eminentes pares.

Não obstante o voto do douto Relator, da análise dos autos, entendo que a questão está a tratar da incidência do ITBI sobre a diferença entre o valor declarado dos bens para integralização do capital social e o valor venal apurado pelo Agravante, de sorte que a atividade econômica da Agravada, relacionada à compra e venda de imóveis, não foi fator determinante para o indeferimento do pedido de isenção tributária.

De fato, extrai-se que a empresa Agravada, a Agropecuária Gales Holding Ltda., foi constituída em 1o de fevereiro de 2023, cuja atividade econômica principal é o cultivo de soja e atividades econômicas secundárias a compra e venda de imóveis próprios e o aluguel de imóveis próprios, tendo o capital social sido integralizado por meio dos imóveis objetos das Matrículas no 3.554, 7.991, 13.814 e 15.638, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop.

Ao requerer, perante o Agravante, a expedição de certidão de isenção do ITBI, o Fisco Municipal identificou que o valor venal dos imóveis é superior àquele atribuído pela Agravada para fins de integralização do capital social no receptivo instrumento, de modo que reconheceu a imunidade com relação ao valor declarado e promoveu o lançamento do
imposto sobre a respectiva diferença
(Processo Judicial Eletrônico no 1018475-56.2023.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 123406593 a 123406596).

É certo que, a existência de eventual diferença entre o valor venal do bem imóvel que ultrapassar o valor do capital integralizado está sujeita à incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI sobre o valor excedente, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema no 796):

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o).

2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto,
sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI
.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.

(STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 5 de agosto de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 25 de agosto de 2020). [Destaquei].

Logo, a imunidade prevista no artigo 156, § 2o, I, primeira parte, da Constituição da República Federativa do Brasil, não é ilimitada, como pretende fazer crer a Agravada, visto que alcança somente o limite do capital a ser integralizado.

Assim, a norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas, exclusivamente, o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor venal dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

A propósito, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento sobre a questão:

[...] Em termos finais, a decisão administrativa, cuja eficácia fora mantida pelo acórdão da apelação no mandado de segurança, aplicou em concreto a tese fixada no Tema 796 da Repercussão Geral, pois limitou a tributação pelo ITBI ao valor integralizado no capital social de pessoa jurídica, lançando o tributo somente sobre a parcela sobejante. E a fixação desta parcela sobejante é que origina e limita a análise da legalidade do lançamento. [...].

(Excerto do voto condutor do acórdão: STF, Primeira Turma, Rcl 57836/SP AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 27 de março de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de abril de 2023).

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual, como cito:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI – IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, §2o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – ISENÇÃO APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – TEMA N. 796, DO STF – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – NÃO PROVIMENTO.

A jurisprudência dominante reconhece que a imunidade tributária, prevista no artigo 156, §2o, da Constituição da República Federativa do Brasil, recai apenas sobre o valor do imóvel até o limite da cota do capital social da empresa a ser integralizado.

Na hipótese de o valor do imóvel ser superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o montante do capital social e do imóvel a ser transferido.

Não preenchidos os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

(TJMT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Recurso de Agravo Interno no 1020216-79.2023.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 5 de fevereiro de 2024, publicado no DJE de 27 de fevereiro de 2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2o, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR VENAL DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – CONCESSÃO DE IMUNIDADE PELO MUNICÍPIO APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença.

Se o município concedeu a imunidade em relação a parcela do imóvel necessária a integralização do capital social e cobrou ITBI apenas sobre a parte excedente, não há ato ilegal praticado pela autoridade impetrada e nem direito líquido e certo a ser amparado.

(TJMT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Recurso de Apelação no 1000832-52.2022.8.11.0102, Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 14 de maio de 2024, publicado no DJE de 4 de junho de 2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO –MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ARTIGO 156, § 2o, I, DO CPC – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO

Conforme disposto no art. 156, § 2o, I, da CF/88 e artigo 37, §§ 1o e 2o do Código Tributário Nacional, não incide o Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na incorporação de imóvel ao capital social de empresa adquirente, que não tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

Todavia, é assente a jurisprudência que reconhece que a imunidade recai apenas sobre o valor do imóvel até o limite da cota do capital social da empresa.

Nos casos em que o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.

(TJMT,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Recurso de Apelação no 1000503-31.2022.8.11.0008, relatora Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgamento em 19 de junho de 2024, publicado no DJE de 21 de junho de 2024).

Portanto, não é juridicamente viável exigir que o fisco emita uma certidão de imunidade irrestrita do ITBI nas operações de transferência de bens imóveis para o patrimônio da empresa por realização de capital social, pois isso impediria a cobrança do imposto sobre eventual diferença entre o valor venal do imóvel e o valor do capital integralizado.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Município de Sinop, para reformar a decisão agravada na parte que determinou fosse expedida a certidão de não incidência do ITBI.

É como voto.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003629-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SINOP

AGRAVADO:
AGROPECUÁRIA GALES HOLDING LTDA

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme o já relatado, o
Município de Sinop
, por meio deste Agravo de Instrumento, insurge-se contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1018475-56.2023.8.11.0015, impetrado por
Agropecuária Gales Holding Ltda.
, deferiu a liminar almejada e determinou ao Agravante que fosse expedida “certidão de não incidência de ITBI referente aos imóveis registrados na Matrícula n° 3.554, Matrícula n° 7.991, Matrícula n° 13.814 e Matrícula n° 15.638, todos do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Sinop-MT, para fins de integralização de capital social”.

O Recorrente argumentou, em síntese, que, “concedeu a imunidade pretendida, em especial, sobre o valor do imóvel correspondente àquele em realização do capital social da empresa, tributando, contudo, tão somente o valor excedente em razão da manifesta simulação quanto ao seu verdadeiro valor venal, tal como bem motivado no ato administrativo nos estritos termos dos arts. 147 c/c 148, § 1o e 149, inc. II, do Código Tributário Municipal - CTM (Lei Complementar Municipal n.o 109/2014)”.

Requereu, então, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

O douto relator negou provimento ao recurso, por entender, em síntese, que, “no caso, é aplicável o disposto no art. 37, § 2o, do CTN, que prevê que, se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á o direito à imunidade tributária levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição”, e que “o imposto objeto da controvérsia somente poderá ser cobrado após o término do período de verificação estabelecido, devendo a Administração Pública, desde já, emitir a certidão de Imunidade Tributária relativa ao ITBI, ficando restrita à verificação posterior da manutenção da pessoa jurídica na condição de beneficiária da imunidade constitucional. Caso seja apurado que a empresa não tem direito ao benefício, o imposto poderá ser cobrado após os três anos”. Asseverou, também, que “o Município deveria ter provado, e não simplesmente alegado, como fez com base no art. 147, § 1o, da Lei Complementar Municipal no 109/2014, que a atividade preponderante da executada é a compra e venda de imóveis. Como não o fez, conclui-se que a impetrante faz jus ao reconhecimento da imunidade pretendida”.

Pedi vistas dos autos para melhor compreensão da controvérsia.

Eminentes pares.

Não obstante o voto do douto Relator, da análise dos autos, entendo que a questão está a tratar da incidência do ITBI sobre a diferença entre o valor declarado dos bens para integralização do capital social e o valor venal apurado pelo Agravante, de sorte que a atividade econômica da Agravada, relacionada à compra e venda de imóveis, não foi fator determinante para o indeferimento do pedido de isenção tributária.

De fato, extrai-se que a empresa Agravada, a Agropecuária Gales Holding Ltda., foi constituída em 1o de fevereiro de 2023, cuja atividade econômica principal é o cultivo de soja e atividades econômicas secundárias a compra e venda de imóveis próprios e o aluguel de imóveis próprios, tendo o capital social sido integralizado por meio dos imóveis objetos das Matrículas no 3.554, 7.991, 13.814 e 15.638, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop.

Ao requerer, perante o Agravante, a expedição de certidão de isenção do ITBI, o Fisco Municipal identificou que o valor venal dos imóveis é superior àquele atribuído pela Agravada para fins de integralização do capital social no receptivo instrumento, de modo que reconheceu a imunidade com relação ao valor declarado e promoveu o lançamento do
imposto sobre a respectiva diferença
(Processo Judicial Eletrônico no 1018475-56.2023.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 123406593 a 123406596).

É certo que, a existência de eventual diferença entre o valor venal do bem imóvel que ultrapassar o valor do capital integralizado está sujeita à incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI sobre o valor excedente, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema no 796):

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o).

2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto,
sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI
.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.

(STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 5 de agosto de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 25 de agosto de 2020). [Destaquei].

Logo, a imunidade prevista no artigo 156, § 2o, I, primeira parte, da Constituição da República Federativa do Brasil, não é ilimitada, como pretende fazer crer a Agravada, visto que alcança somente o limite do capital a ser integralizado.

Assim, a norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas, exclusivamente, o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor venal dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

A propósito, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento sobre a questão:

[...] Em termos finais, a decisão administrativa, cuja eficácia fora mantida pelo acórdão da apelação no mandado de segurança, aplicou em concreto a tese fixada no Tema 796 da Repercussão Geral, pois limitou a tributação pelo ITBI ao valor integralizado no capital social de pessoa jurídica, lançando o tributo somente sobre a parcela sobejante. E a fixação desta parcela sobejante é que origina e limita a análise da legalidade do lançamento. [...].

(Excerto do voto condutor do acórdão: STF, Primeira Turma, Rcl 57836/SP AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 27 de março de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de abril de 2023).

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual, como cito:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI – IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, §2o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – ISENÇÃO APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – TEMA N. 796, DO STF – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – NÃO PROVIMENTO.

A jurisprudência dominante reconhece que a imunidade tributária, prevista no artigo 156, §2o, da Constituição da República Federativa do Brasil, recai apenas sobre o valor do imóvel até o limite da cota do capital social da empresa a ser integralizado.

Na hipótese de o valor do imóvel ser superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o montante do capital social e do imóvel a ser transferido.

Não preenchidos os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

(TJMT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Recurso de Agravo Interno no 1020216-79.2023.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 5 de fevereiro de 2024, publicado no DJE de 27 de fevereiro de 2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2o, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR VENAL DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – CONCESSÃO DE IMUNIDADE PELO MUNICÍPIO APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença.

Se o município concedeu a imunidade em relação a parcela do imóvel necessária a integralização do capital social e cobrou ITBI apenas sobre a parte excedente, não há ato ilegal praticado pela autoridade impetrada e nem direito líquido e certo a ser amparado.

(TJMT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Recurso de Apelação no 1000832-52.2022.8.11.0102, Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 14 de maio de 2024, publicado no DJE de 4 de junho de 2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO –MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ARTIGO 156, § 2o, I, DO CPC – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO

Conforme disposto no art. 156, § 2o, I, da CF/88 e artigo 37, §§ 1o e 2o do Código Tributário Nacional, não incide o Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na incorporação de imóvel ao capital social de empresa adquirente, que não tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

Todavia, é assente a jurisprudência que reconhece que a imunidade recai apenas sobre o valor do imóvel até o limite da cota do capital social da empresa.

Nos casos em que o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.

(TJMT,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Recurso de Apelação no 1000503-31.2022.8.11.0008, relatora Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgamento em 19 de junho de 2024, publicado no DJE de 21 de junho de 2024).

Portanto, não é juridicamente viável exigir que o fisco emita uma certidão de imunidade irrestrita do ITBI nas operações de transferência de bens imóveis para o patrimônio da empresa por realização de capital social, pois isso impediria a cobrança do imposto sobre eventual diferença entre o valor venal do imóvel e o valor do capital integralizado.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Município de Sinop, para reformar a decisão agravada na parte que determinou fosse expedida a certidão de não incidência do ITBI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024